Tribunal: TCU
Processo: 020.263/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da inexecução parcial do objeto de convênio, celebrado por intermédio da Secretaria Nacional de Defesa Civil-Sedec

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade do Ministério da Integração Nacional (MI), em desfavor do Sr. Raimundo Cosme Sales Ché, ex-prefeito de Piraí do Norte/BA, gestão 2001-2004, em decorrência da inexecução parcial do objeto do convênio 610/2002 (Siafi 481909), celebrado por intermédio da Secretaria Nacional de Defesa Civil-Sedec ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com base nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. excluir da relação processual a sociedade empresária Pavimak Pavimentação e Locação de Máquinas Ltda. (CNPJ 03.326.806/0001-62) e o município de Piraí do Norte/BA (CNPJ 13.071.220/0001-58); 9.2. considerar revel o responsável Raimundo Cosme Sales Ché (CPF XXX.450.778-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do responsável Raimundo Cosme Sales Ché e condená-lo ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data de ocorrência 3.202,01 30/12/2004 30.322,95 20/5/2004 25.214,78 6/4/2004 24.863,64 12/3/2004 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia.